Tribunal: TJSP
Processo: 0052695-19.2010.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0052695-19.2010.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante CONDOMÍNIO CONJUNTO MORADA DOS DEUSES e
Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é embargado
LUCI CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052695-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 43726
2
Embargos de Declaração Cível no 0052695-19.2010.8.26.0506/50000
Embargante: Condomínio Conjunto Morada dos Deuses
Interessado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Embargado: Luci Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 43726
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência –
Devidamente justificados os motivos que levaram a
decisão, inclusive quanto à formação do polo passivo da
demanda – Embargos rejeitados
Trata-se de ação ajuizada por Luci Carvalho contra o
Município de Ribeirão Preto e o Condomínio Morada dos Deuses. Diz a inicial
que a autora caiu na calçada diante do edifício representado pelo condomínio réu,
em razão de sua má-conservação, e a queda lhe causou lesões físicas, danos morais e
impossibilidade de exercer suas atividades laborais por 41 dias. Requereu a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Citado, o condomínio réu contestou (fls. 109/116), alegando
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsabilidade
da corré a conservação da calçada. Alegou que a autora não era diarista e que as
declarações apresentadas pela autora são falsas, não estando comprovado o nexo
causal entre os danos, nem o local do acidente.
A Prefeitura também alegou sua ilegitimidade passiva. Disse
que a autora não juntou documentos capazes de comprovar o nexo causal entre o
acidente e o dano, nem tampouco ação ou omissão do poder público. Sustentou que
não há comprovação do dano material.
Réplica às fls. 143/150.
Saneamento do processo, com afastamento das preliminares, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052695-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 43726
3
deferida a produção de provas (fls. 146-A e 148-A).
Relatório do Departamento de Fiscalização geral sobre a
calçada em questão (fls. 191/203). Oitiva de testemunhas às fls. 205/206.
A ação foi julgada procedente (fls. 283/289) pela juíza
Lucilene Aparecida Canella de Melo, para condenar o condomínio a pagar à autora a
quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, ao pagamento de danos materiais
(lucros cessantes), no valor de R$ 1.640,00, com juros e correção monetária, e para
condenar a Fazenda Municipal, em caráter subsidiário, a pagar à autora as quantias
acima indicadas.
Insatisfeito, apelou o Município, repetindo os argumentos
trazidos na inicial, e pedindo, caso a condenação não seja afastada, que seja revisto o
quantum fixado a título de danos morais e patrimoniais.
O condomínio também recorreu às fls. 329/353, repetindo os
argumentos que trouxe na contestação. Disse que a sentença é nula, pois não foi
dado prazo para apresentação das razões finais.
Recursos tempestivos e contrariados às fls. 361/371.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
deu parcial provimento ao recurso às fls. 378/380.
Insatisfeito, o Condomínio Conjunto Morada dos Deuses
apresenta, agora, embargos de declaração, alegando omissão do acórdão
relativamente à responsabilidade solidária e conjunta das corrés em face do teor do
relatório.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O caráter solidário é dado em face da responsabilidade de
ambos os integrantes do polo passivo na presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052695-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 43726
4
Tanto o Município de Ribeirão Preto quanto o Condomínio
em questão deveriam zelar pela manutenção da via pública.
O acórdão esclarece os motivos referentes à legitimidade de
ambos os acionados. Vide:
“A legitimidade do Município foi bem reconhecida, haja vista
que ele é responsável pela fiscalização das vias e passeios
públicos, devendo averiguar se os proprietários dos imóveis
estão cumprindo o dever de conservação das calçadas, de
forma adequada.”
“Embora o dono da calçada seja o responsável pela sua
conservação, o poder público é obrigado a fiscalizar se as
calçadas e vias públicas estão adequadas, respondendo pelos
danos, caso não tenha cumprido adequadamente seu papel de
zelar pela segurança daqueles que andam nas calçadas.”
“O Município não cumpriu com sua função, devendo
responder pelos danos advindos da queda da autora em
calçada malconservada, já que houve falha na prestação dos
serviços de fiscalização.”
Dessarte rejeita-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica